Tribunal: TJSP
Processo: 0043845-85.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043845-85.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DÉBORA
MADEIRA LEONOR DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para readequar as penas substitutivas, fixando-as
em prestação pecuniária à vítima nos termos da r. sentença, além de 10 dias-multa,
sem prejuízo da multa decorrente da condenação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043845-85.2010.8.26.0114 -Voto no 11.092 EV
2
Apelação Criminal no 0043845-85.2010.8.26.0114
Apelante: Débora Madeira Leonor de Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: Campinas
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Abelardo de Azevedo Silveira
VOTO no 11.092
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Palavra firme da vítima confirmada
pelo inquérito policial. Versão da ré que não a
isenta de responsabilidade. Condenação mantida.
Readequação
das
penas
substitutivas.
Apelo
parcialmente provido.
1) DÉBORA MADEIRA LEONOR DE LIMA foi condenada,
pela r. sentença de fls. 102/106, publicada em 07/11/2017 como incursa no art.
168, § 1o, III, do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 13 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de R$ 4.800,00 à vítima, concedido o apelo em liberdade.
Inconformada,
apelou
pugnando
pela
absolvição
por
insuficiência probatória (fls. 149/153).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 156/160), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
167/170).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 30/04/2009, na Comarca de
Campinas, DÉBORA MADEIRA LEONOR DE LIMA apropriou-se da quantia
de R$ 4.798,30, que recebeu em razão da profissão, em prejuízo da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043845-85.2010.8.26.0114 -Voto no 11.092 EV
3
J.P.S.
Segundo o Ministério Público, a ré era corretora de imóveis da
imobiliária “Alamanda Imóveis Locação Venda Ltda.” e recebeu da vítima 02
cheques totalizando R$ 4.798,30, para serem empregados na obtenção de
documentos cartorários para o financiamento de uma casa. Ocorre que o
financiamento não ocorreu e a vítima descobriu que a ré pagou as despesas
do cartório com um cheque sem fundo em seu próprio nome, tendo admitido o
gasto do dinheiro com outras coisas.
A inicial acusatória foi recebida em 06/12/2012 (fls. 42). O
processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, nos termos do art. 366 do
CPP, entre 23/04/2013 e 03/02/2017 (fls. 55 e 79).
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
A vítima confirmou a narrativa da acusação, relatando que a
ré se intitulava dona da imobiliária e admitiu ter gasto seu dinheiro de outra
forma, o que acarretou na ausência de fundos para cobrir o cheque que ela
própria entregou ao cartório de imóveis. Disse que após esses fatos a
acusada “fechou a imobiliária e sumiu” (mídia no e-SAJ).
A ré confirmou que recebeu os valores da vítima, mas explicou
que não era tudo destinado ao financiamento da casa, sendo parte referente à
sua própria comissão pela venda. Admitiu que realizou os pagamentos no
cartório com um cheque da imobiliária, que voltou por falta de fundos. No
entanto, não sabia que o referido cheque iria voltar. Não soube explicar o que
fez com o valor que a vítima lhe deu. Disse que estava passando por
dificuldades financeiras na época. Afirmou que procurou a vítima para ressarcir
o prejuízo, mas não foi atendida (mídia no e-SAJ).
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas.
A ré admitiu que recebeu os valores da vítima e pagou as
despesas do cartório com um cheque que voltou por falta de fundos. Ainda,
não soube explicar qual destinação foi dada para o dinheiro do ofendido. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043845-85.2010.8.26.0114 -Voto no 11.092 EV
4
fim, disse que procurou J. para ressarci-lo, mas tal versão não se mostrou
digna de credibilidade, porque o ofendido explicou que a ré encerrou as
atividades da imobiliária e “sumiu”, o que foi comprovado pelo documento de
fls. 35.
Assim, mantém-se a condenação por seus próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo legal, aumentada de 1/3 pelo art.
168, § 1o, III, do CP, sendo fixado o regime aberto.
Comporta readequação a pena substitutiva, devendo ser
fixada a hipótese mais benéfica prevista no art. 44, § 2o, do CP, ou seja, uma
restritiva de direitos e multa. Assim, mantém-se a prestação pecuniária à vítima
nos termos da r. sentença, além de 10 dias-multa, sem prejuízo da multa
decorrente da condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
readequar as penas substitutivas, fixando-as em prestação pecuniária à vítima
nos termos da r. sentença, além de 10 dias-multa, sem prejuízo da multa
decorrente da condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator